Tribunal: STF
Processo: ARE 717898
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. 1. Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade. 2. Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral.